Tribunal: STF
Processo: RHC 207879
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Inépcia da denúncia não configurada. Superveniência da sentença penal condenatória. Prejudicialidade. Reconhecimento da continuidade delitiva. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por L.C. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 673.460/SC. 



    O Recorrente foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (art. 217-A do Código Penal).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ASPECTO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO IN CASU. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Antes de qualquer consideração acerca do mérito, consigno que o trânsito em julgado já foi certificado na origem, de forma que o eventual afastamento da condenação deveria se dar mediante a propositura de revisão criminal. In verbis: "o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, "e" e 108, I, 'b', ambos da Constituição Federal" (HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019). 



    III - Assente nesta eg. Corte que "Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar, de imediato, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse. Precedentes" (HC n. 381.617/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2017). 



    IV - Sobre a inépcia da denúncia e falta de justa causa para a ação penal já encerrada, esta eg. Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de que "a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente" (HC 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 9/6/2017). Não por outro motivo, foi aprovada a Súmula n. 648/STJ: "A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus". 



    V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, sustenta o Recorrente, em síntese, a falta de justa causa da denúncia, porquanto ‘[d]uas das quatro imputações não foram precisas, tampouco completas’. Aponta a presença dos requisitos para reconhecimento do crime continuado. Requer em medida liminar, a suspensão do cumprimento da pena até o julgamento deste writ. Pugna, no mérito, pelo reconhecimento da inépcia da denúncia e, sucessivamente, ‘seja o paciente absolvido das duas imputações genéricas de prática de estupro de vulnerável, ou, ainda, para reconhecer a continuidade delitiva entre todas as condutas’.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente recurso ordinário busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada. Ou seja, as teses ventiladas nesta sede recursal puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus originário.



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    No que concerne ao pleito de anulação do processo penal de conhecimento, em razão da alegada inépcia da peça acusatória, observo a existência de óbice ao conhecimento da matéria nesta sede excepcional.



    Com efeito, a prolação da sentença penal condenatória implica prejuízo à análise da validade formal da denúncia, ‘por se tratar de título jurídico que afasta a dúvida quanto à existência de elementos suficientes não só para a inauguração do processo penal como também para a própria condenação’ (HC 116.561/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 29.8.2013). 



    No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou que ‘a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente’.



    Desse modo, não assiste razão o recorrente, uma vez que o ato apontado como coator ajusta-se, com integral fidelidade, à jurisprudência desta Suprema Corte. Revela-se sedimentada a orientação de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Nesse sentido: RHC 191.399/PA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 07.6.2021; HC 176.080-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07/10/2020; RHC 176.206-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12/03/2020; HC 169.313-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 05/08/2019; HC 168.981-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 01/08/2019.



    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado no presente recurso ordinário em habeas corpus, pois a Corte Superior tão somente reproduziu, em referido julgado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, no caso concreto, a incursão sobre os fundamentos lançados no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina leva à conclusão de que inexiste o alegado vício formal da peça acusatória. 



    Consta do aludido julgado da Corte local que ‘embora inexista a data ou mês das outras duas situações, cumpre-me salientar que tal fator não tem o condão de invalidar a exordial acusatória, pois a narrativa, de modo geral, permitiu que fossem exercidos o contraditório e a ampla defesa, sem quaisquer prejuízos ao recorrente’ (evento 2, fls. 96-98). 



    Constata-se, dessa forma, que o acórdão emanado da Corte estadual, ao assentar a viabilidade da inicial acusatória, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. É estável o entendimento de que ‘não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta Corte’ (Inq 3621, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: AP 560, Rel. Min. Dias Toffoli e INQ 3204, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Por sua vez, também não prospera o pleito defensivo de absolvição e de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos praticados pelo recorrente. A Corte Superior consignou que ‘o v. acórdão se mostrou devidamente fundamentado, de forma que afastar tal conclusão ensejaria um revolvimento fático-probatório que escapa aos limites desta via, como explicado’.



    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, quanto à (im)possibilidade, in concreto, da continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    Nesse prisma, ‘[o] entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o exame acerca da continuidade delitiva importa revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em habeas corpus’ (HC 171.945-AgR/PE, de minha relatoria, DJe 23.4.2021); ‘Esta Suprema Corte já assentou que o exame acerca da continuidade delitiva importa revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em habeas corpus (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, DJe 16.9.2015); A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 05.4.2018); A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.6.2017).



    Como se sabe, ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do recorrente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora